Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-75.2013.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000462-75.2013.8.14.0085

APELANTE: DANIELLY POTIGUAR PORTO MAIA, GABRIEL POTIGUAR MAIA, MARCELINO SILVA PORTO MAIA

REPRESENTANTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL. POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO COMPROVADO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como
apelantes
DANIELLY POTIGUAR PORTO MAIA, GABRIEL POTIGUAR MAIA e MARCELINO SILVA PORTO MAIA e
apelado

SEBASTIÃO FERREIRA DUARTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELLY POTIGUAR PORTO MAIA, GABRIEL POTIGUAR MAIA e MARCELINO SILVA PORTO MAIA
, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Inhangapi que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
movida por
SEBASTIÃO FERREIRA DUARTE
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito de posse do autor na integralidade da área do imóvel situado no Km 03 do ramal Inhangapi/Patauateua (ramal do cavaquinho).

Na petição inicial (Id. 914558), o Autor alega ser possuidor legítimo de um imóvel localizado na Rodovia Inhangapi/Patauateua, Km 03, ramal do Cavaquinho, município de Inhangapi/PA, medindo 345 m de frente com o ramal Zé da Preta, 400 m de fundo com Marcelino Castro Porto Maia, 876 m de lateral direita com Paulo Cunha de Oliveira e 876 m de lateral esquerde com Tonico Trindade, área cortada ao meio pelo igarapé Patauateua.

Aduz que ocupa o imóvel há aproximadamente 12 anos, conforme recibo de compra e venda da posse, tendo recentemente requerido regularização fundiária não onerosa junto ao ITERPA. Juntou documentos.

Segue narrando que em 07 de fevereiro de 2013, a parte de trás do seu terreno do autor fora invadida pelo réu, tendo o turbador quebrado a cerca que limita os imóveis limítrofes, roçando um caminho pela parte de trás do terreno até a altura do igarapé que corta o imóvel ao meio, levantando uma cerca, impedindo que o autor pudesse acessar a parte de trás de seu terreno. Na ocasião, registrou boletim de ocorrência policial, que juntou aos autos. Ressaltou que o turbador é posseiro antigo da área, tendo plena ciência das limitações dos terrenos, tanto que antes de praticar a turbação guerreada, tentou por diversas vezes comprar a posse do autor, tendo este se negado a vender.

A liminar foi deferida na decisão de ID. 914559 - Pág. 2 a 3, determinando a expedição de mandado de manutenção da posse em favor do Autor.

Em sua contestação, o réu sustentou ser o legítimo possuidor e proprietário da área em litígio desde 1997, pelo que requereu a revogação da liminar deferida (ID. 914560 - Pág. 1 a 4). Juntou documentos.

Réplica à contestação no ID. 914563 - Pág. 1 a 4.

Foi designada audiência preliminar (ID. 914564 - Pág. 2), contudo, não houve conciliação entre as partes (ID. 914565 - Pág. 1).

No ID. 914566 - Pág. 1-2 e Id. 914566 - Pág. 4, o Autor especificou as provas que pretendia produzir.

Antes assistido pela Defensoria Pública, o Autor habilitou novo causídico no ID. 914566 - Pág. 5.

O Juízo deferiu a produção das provas requeridas (ID. 914566 - Pág. 6) e foi designada audiência para o dia 11/05/2015 (ID. 914566 - Pág. 7).

A certidão de intimação do Requerido para ciência da audiência designada retornou com notícia de seu falecimento (ID. 914566 - Pág. 13).

Diante de tal informação, na audiência anteriormente designada, verificando a ausência do Réu e o teor da certidão, o Juízo determinou a intimação da esposa do Requerido falecido, para promover habilitação do espólio (ID. 914567 - Pág. 10).

A certidão de ID. 914568 - Pág. 2 consta a ausência de intimação da esposa do Réu, por não ser a moradora do local indicado na carta precatória.

No ID. 914568 - Pág. 5, foi requerida a intimação da esposa do falecido no local do conflito, o que restou inviável, tendo em vista não residir no logradouro (ID. 914568 - Pág. 10).

Prosseguindo, o Juízo determinou que fosse certificado acerca da existência de inventário dos bens deixados pelo réu e a nomeação de inventariante, para que este fosse intimado a promover sua habilitação nos autos (ID. 914568 - Pág. 12).

Ato contínuo, foi certificado que tramita no Juízo de origem autos de inventário em que consta o réu MARCELINO CASTRO PORTO MAIS como inventariado e inventariantes DANIELLY POTIGUAR PORTO MAIA, GABRIEL POTIGUAR MAIA e MARCELINO SILVA PORTO MAIA (ID. 914568 - Pág. 13).

Habilitação do espólio no ID. 914568 - Pág. 14, com juntada de procuração de advogado.

Foi designada nova audiência de conciliação para o dia 25/10/2016 (ID. 914568 - Pág. 18).

Infrutífera a conciliação, ante a ausência do administrador do espólio (ID. 914568 - Pág. 22). Na mesma ocasião, foi determinada a intimação das partes para indicarem e justificarem as provas que pretendiam produzir.

Em sua manifestação (ID. 914569 - Pág. 1 a 2), o espólio do Requerido afirmou não caber depoimento testemunhal no presente caso e afirmou já ter juntados aos autos farta documentação, pelo que requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial e revogação da liminar deferida. Na oportunidade, juntou cópia de Escritura Pública em que Thelma Jose Furtado Cruz adquiriu as terras que posteriormente alienou em favor de MARCELINO CASTRO PORTO MAIA, bem como a inscrição no Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA.

O Autor, por sua vez, reiterou o requerimento de produção de prova testemunhal (ID. 914570 - Pág. 3).

No despacho de ID. 914570 - Pág. 7, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de produção de provas e determinou a intimação do Autor para apresentar rol de testemunhas.

No ID. 914570 - Pág. 11, foi designada audiência para o dia 03/10/2017.

Na data designada para audiência, verificou-se a presença do Autor e a ausência da Inventariante. A Defensoria Pública requereu que fosse designada nova audiência para apresentar prova testemunhal.

O Juízo deferiu o pedido de remarcou a audiência para o dia 10/10/2017 (ID. 914570 - Pág. 15).

No dia 10/10/2017, conforme anteriormente designado, ocorreu a audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas LUIZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA DA PAIXÃO e JOSÉ CLEMENTINO DOS SANTOS MARINHO, todas apresentadas pelo Autor. A Inventariante não compareceu ao ato novamente. Ao final, foi determinada a intimação das partes para apresentação de alegações finais (ID. 914570 - Pág. 16 a 17).

A parte Requerida apresentou memoriais finais no ID. 914570 - Pág. 21 a 23, alegando, primeiramente, a imprestabilidade dos depoimentos das testemunhas inquiridas em audiência, ante a ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo legal pelo Autor. Afirmou, ainda, que o ato sequer deveria ter ocorrido, diante da não intimação da parte ré para comparecimento.

O Autor apresentou memoriais finais no ID. 914570 - Pág. 35 a 38, aduzindo que possui a posse do imóvel em questão desde 2001 e que o Réu não comprovou a posse em nenhum momento. Refutou a alegada imprestabilidade da prova testemunhal e a impossibilidade de ocorrência da audiência diante da não intimação do Réu. Requereu a procedência integral dos pedidos formulados na inicial.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 914571) julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, senão vejamos
in verbis
:

“[...] A questão incide sobre a posse de parte limítrofe das terras ocupadas pacificamente pelas partes, ou seja, há controvérsia apenas quanto ao exercício da posse no limite dos dois imóveis.

O processo está em ordem e não há preliminares pendentes de decisão.

Não existe matéria submetida a efeito vinculante.

Passo a análise das provas.

O autor juntou aos autos (fls. 09), cópia de recibo de compra e venda emitido em 25.05.2001, onde consta que a área negociada é cortada ao meio pelo igarapé Patauateua, formando dois blocos de terras contíguas, conforme consta do croqui de fls. 11.

No mesmo sentido, o documento juntado pelo réu e relativo a certidão emitida pelo Iterpa, datada de 29.05.1998, fixa como limite do imóvel pela frente ou leste com o igarapé Patauateua (fls. 24). Tal informação consta também do registro efetuado no Cartório de Imóveis, conforme documento de fls. 138.

A testemunha Luiz Assunção Oliveira da Paixão declarou que o réu invadiu a área pertencente ao autor e que ele tinha fama de invadir áreas alheias, além de ser conhecido por ser violento. Ratificou a posse do autor na área em questão (fls. 157).

A testemunha José Clementino dos Santos Marinho afirmou que o réu invadiu o terreno do autor e construiu uma cerca dentro do seu terreno. Informou que conhecia muito bem os limites dos terrenos pois trabalhou para o proprietário anterior ao réu. Acrescentou que se negou a continuar trabalhando na fazenda após sua aquisição pelo réu, pela sua fama de ser pessoa violenta (fls. 157).

A lide está limitada ao fato da posse do autor e, consequentemente, ao eventual esbulho imputado ao réu. A regra do art. 1.210 do CCB, garante ao possuidor a reintegração/manutenção à posse esbulhada, devendo-se afastar do mérito da questão os efeitos decorrentes do direito de propriedade quando colidentes com as provas do domínio de fato, conforme dispõe o § 2º do citado artigo.

Para firmar esse enfoque destaco a seguinte lição doutrinária:

O aspecto relevante da posse, no âmbito das ações possessórias, é o de considerar a posse, exclusivamente, como fato, o que não exclui a consideração de aspectos valorativos da posse, mas, única e exclusivamente decorrentes e derivados da posse, enquanto fato...(Alvim, Arruda. Reflexos do Novo Código Civil no Direito Processual. Edições Podivm, p.301).

A questão possessória deve ser resolvida em favor daquele que melhor comprovar o exercício dos atos inerentes ao domínio (CCB, art. 1.204). Firma-se o direito postulado pela exteriorização de tais atos, representados por pontos de fatos obtidos no curso da instrução processual, que não são afetados pelo direito decorrente da propriedade.

No presente caso, a questão se refere à faixa de terra limítrofe entre as duas áreas possuídas pelas partes, a qual tem como referência o igarapé Patauateua. O autor defende que o limite de sua terra ultrapassa o mencionado curso de água. Por sua vez o réu defende que o igarapé constitui o limite de suas terras.

Nesse sentido, os documentos comprobatórios da propriedade da área do réu, onde de fato constam como limite o igarapé Patauateua, não podem se sobrepor às provas do domínio de fato apresentadas pelo autor. Com efeito, as testemunhas (todas moradoras na região) que depuseram em juízo foram categóricas em afirmar que o autor detém a posse da área de forma pacífica há muitos anos, e que o réu invadiu sua posse de forma violenta. Merece destaque o testemunho de José Clementino o qual demonstrou conhecer com profundidade a área em litígio, por haver trabalhado na fazenda do réu para o seu proprietário anterior.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.210 do Código Civil, julgo totalmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito de posse do autor na integralidade da área do imóvel situado km 03, do ramal Inhangapi/Patauateua (ramal do Cavaquinho) neste município.

Julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Ratifico e converto a liminar deferida em tutela antecipada nos termos do art. 300 do CPC, em razão do advento da nova regra processual.

Condeno o réu nas custas do processo e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. [...]”

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Id. 914572), alegando, preliminarmente, a nulidade do processo a partir da realização da audiência de instrução ocorrida em 03/10/2017, pois teria ocorrido sem que fosse efetivada a intimação pessoal da Inventariante para comparecimento, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustenta a ocorrência de nulidade diante da ausência de apresentação do rol de testemunhas do Autor.

No mérito, aduz que as testemunhas foram ouvidas na condição de informantes e que suas declarações não possuem qualquer credibilidade.

Ademais, alega que tais depoimentos não se coadunam com a documentação acostada aos autos, incluindo certidão de ITERPA que descreve minunciosamente os limites da propriedade objeto da ação.

Ao final, requereu seja o presente conhecido e provido para o fim de ser acolhida a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da ré para audiência ocorrida em 03/10/2017 e, se superada esta, que seja acolhida a preliminar de nulidade por ausência do rol prévio de testemunhas. Caso superadas as preliminares, que se acolham as razões de mérito para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos do Autor.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (Id. 914573), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Os apelantes, sucessores do Réu falecido, se insurgem em face da sentença que, confirmando a liminar, determinou a manutenção de posse do Autor no imóvel objeto da lide, suscitando, preliminarmente a nulidade do processo diante da ausência de intimação da parte ré para comparecer à audiência, bem como a ausência de rol prévio apresentado pelo Autor.

Passo a analisar as preliminares arguidas.

No que diz respeito à
preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal para comparecimento à audiência
, adianto que não assiste razão ao seu inconformismo.

Da detida análise dos autos, verifico que ao contrário do que sustentam os recorrentes, seu procurador foi devidamente intimado da decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
, designando e posteriormente redesignando a audiência de instrução e julgamento.

Percorrendo os autos, constato que foi designada audiência de conciliação logo após a habilitação do espólio, sendo marcada a data de 25/10/2016 para o ato (ID. 914568, fl. 18). Na oportunidade, o Juízo determinou a intimação da parte ré por meio de seu advogado.

No dia da audiência, não houve comparecimento do Administrador do Espólio, restando infrutífera, portanto, a conciliação. Nesta ocasião, o Juízo facultou às partes o prazo de 15 dias para indicarem as provas (ID. 914568, fl. 22).

Ao se manifestar acerca do determinado,
a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide
(ID. 914569, fls. 1-2), atendendo, portanto, à intimação feita por meio de seu defensor.

Verifico que nesse momento,
nada reclamou acerca de ter sido intimado para a audiência anterior por meio do advogado
.

O Autor, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal, afirmando que apresentaria suas testemunhas independentemente de intimação (ID. 914570, fl. 3).

No despacho de ID. 914570, foi designada audiência para 03/10/2017. Na referida data, compareceu o Autor, contudo, desacompanhado de suas testemunhas. A parte requerida, novamente não compareceu (ID. 914570, fl. 15). O Juízo suspendeu a audiência e remarcou para o dia 10 de outubro de 2017. Foi determinado a intimação da parte Requerida por seu advogado, por meio de publicação.

No dia 10/10/2017, foi iniciada a audiência, sendo inquiridas as testemunhas apresentadas pelo Autor, ambas na condição de informante. A parte ré não compareceu, nem seu advogado (ID. 914570, fls. 16-17).

Foi publicada intimação em nome dos causídicos para apresentação de alegações finais, tendo a parte requerida de pronto se manifestado (ID. 914570, fls. 21-23).

Como se vê, a parte ré possui advogado particular habilitado nos autos, o qual se manifestava após cada intimação via diário, apenas se quedando silente quanto às audiências designadas.

O art. 363 do CPC assim dispõe:

Art. 363. Havendo antecipação ou
adiamento da audiência
, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para ciência da nova designação
. (destaquei)

Desse modo, conforme se acompanhou, houve remarcação da audiência e intimação do advogado da parte requerida, contudo, esta não compareceu e, ao ser intimada para produzir provas, requereu o julgamento antecipado.

Portanto, não prospera a alegação de que seria necessária sua intimação pessoal, por não se tratar de ato personalíssimo.

A propósito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PEDIDO DE ADIAMENTO - VIAGEM DE ADVOGADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - DESNECESSIDADE - DÍVIDA DO SÓCIO NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PESSOA JURÍDICA.

- Não há se falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa, se a parte foi regularmente citada para a ação e intimada para a audiência de conciliação por meio de seu advogado, não havendo necessidade de sua intimação pessoal, já que não se trata de ato personalíssimo.

- O não comparecimento de qualquer das partes ou de seus procuradores não acarreta nenhuma sanção, mas apenas o entendimento de que não há interesse na conciliação.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas requeridas pela parte não são capazes de influenciar no julgamento da lide.

- Pelo fato da pessoa jurídica não se confundir com a pessoa física dos sócios, as dívidas pessoais dos sócios não podem ser cobradas da pessoa jurídica, que tem personalidade jurídica própria.

- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.14.020794-1/001, Relator (a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - QUEDA NO INTERIOR DE BOATE - CORTE COM GARRAFA DE VIDRO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
1) A intimação pessoal da parte para comparecimento em audiência de instrução e julgamento na qual não seria tomado seu depoimento pessoal é desnecessária, sendo bastante a intimação do advogado pelo órgão oficial.
2) A boate responde objetivamente pela falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3) Comprovado que a cliente escorregou na pista de dança, que estava molhada, e caiu sobre uma garrafa de vidro, sofrendo cortes profundos e necessitando de intervenção cirúrgica, resta configurado o dever de indenizar da fornecedora de serviços. 4) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 5) O pensionamento vitalício exige a demonstração objetiva da incapacidade laboral, seja parcial ou absoluta, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético. (Des. Marcos Lincoln) (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0702.08.459646-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016).

Assim,
rejeito a preliminar
.

No tocante à
preliminar de nulidade por ausência de apresentação prévia do rol das testemunhas
, também não prospera. Explico.

O Juízo de origem oportunizou a ambas as partes o direito de indicarem as provas que pretendiam produzir, ao que a parte Requerida respondeu requerendo o julgamento antecipado da lide. Portanto, adianto, não há motivo para falar em cerceamento de defesa.

Prossigo.

O fato de a parte autora não ter apresentado o rol das testemunhas no prazo estabelecido no art. 357, § 4º do CPC, não faz ensejar a preclusão do direito processual da oitiva das testemunhas, posto que as mesmas compareceram espontaneamente independentemente de intimação, suprindo, portanto, a necessidade de cumprimento do prazo estabelecido pelo dispositivo acima citado.

Desse modo, a não apresentação do rol de testemunhas no prazo legal não implica na preclusão de sua produção, uma vez que podem ser produzidas em audiência de instrução e julgamento, se comparecem junto à parte autora no dia de sua realização, o que de fato ocorreu.

Quanto a esse argumento da necessidade de prévia apresentação do rol de testemunhas, é importante ressaltar que a norma deriva da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e isonomia entre as partes. Assim, só haveria nulidade se a concessão de apresentação de testemunhas diretamente em audiência se desse em favor de apenas uma das partes, o que não ocorreu no caso em testilha, posto que o Juízo oportunizou a faculdade a ambas as partes.

Destaco, por oportuno, que o objetivo do prévio depósito do rol tem o objetivo da intimação judicial das testemunhas e do exercício da contradita. Quanto à intimação, nenhum problema, vez que o Autor se comprometeu a apresentá-las espontaneamente, o que foi realizado. No que se refere à contradita, a parte requerida poderia ter realizado durante o ato, o que não fez por estar ausente.

Pontuo, por fim, que mesmo não tendo sido realizado contradita das testemunhas pela parte requerida, ora apelante, o próprio juízo ouviu as duas testemunhas apresentadas pelo Autor na qualidade de informantes, portanto, não houve prejuízo à parte requerida.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, adentro no mérito.

O objeto do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da manutenção de posse pelo juízo de primeiro grau no bojo da presente ação possessória.

O Código de Processo Civil estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar.

Pois bem, sabe-se que a procedência do direito possessório depende da descrição da coisa cuja posse é reclamada; a prova do exercício da posse pelo autor; a demonstração da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; a data desses fatos; e a continuação da posse, em se tratando de manutenção, ou a perda da posse, em caso de reintegração.

Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

No caso em análise, tal como consta na sentença ora recorrida, o Autor comprovou através de prova documental e de depoimentos produzidos em audiência que detém a posse mansa e pacífica da área objeto do litígio desde 2001, tendo adquirido por meio de recibo de compra e venda, e que em 07/02/2013 o réu invadiu parte da área, promovendo a quebra da cerca que demarcava os limites dos imóveis e efetuando a construção de nova cerca.

Para comprovar suas alegações, o autor juntou aos autos cópia de recibo de compra e venda emitido em 25.05.2001, onde consta que a área negociada é cortada ao meio pelo igarapé Patauateua, formando dois blocos de terras contíguas, conforme consta no ID. 914558, fl. 10.

Nesse contexto, verifica-se que restou devidamente comprovada a origem da posse de boa-fé da parte apelada.

Os apelantes, tanto no primeiro grau como nesta fase recursal, pretendem comprovar a propriedade do imóvel objeto do litígio.

Nada obstante, a certidão do ITERPA (ID. 914572 - Pág. 16 a 20) colacionada aos autos traz somente as dimensões do imóvel total, ou seja, a área de 6.810.550 metros quadrados, limitando-se pela frente ou leste com o igarapé Patauateua.

Diante desse contexto, cumpre destacar o seguinte trecho da decisão impugnada:

“
A lide está limitada ao fato da posse do autor e, consequentemente, ao eventual esbulho imputado ao réu. A regra do art. 1.210 do CCB, garante ao possuidor a reintegração/manutenção à posse esbulhada, devendo-se afastar do mérito da questão os efeitos decorrentes do direito de propriedade quando colidentes com as provas do domínio de fato, conforme dispõe o § 2º do citado artigo
.” (destaquei)

Nesse sentido, transcrevo o art. 1.210 e seu § 2º do Código Civil mencionado na sentença, bem como o art. 557 do CPC. Vejamos:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
. (grifei)

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único.
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
.” (grifei)

Saliento ser muito comum a confusão entre juízo possessório e juízo petitório, onde as partes a todo tempo trazem títulos de propriedade, ou alegam a compra/doação de determinado imóvel, como causa de pedir de suas demandas possessórias.

Deste modo, embora os apelantes tenham anexado aos autos suposto título definitivo de venda de terras, o referido fundamento não é hábil para o provimento do recurso, uma vez que em ações possessórias não se discute o domínio do bem, mas apenas a posse anterior, que,
in casu,
restou regularmente demonstrada pelos depoimentos testemunhais corroborados com os documentos anexado aos autos pelo Autor.

O atual CPC dispõe expressamente em artigo 557, parágrafo único, que não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Acerca do assunto, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. A discussão acerca do verdadeiro possuidor do bem objeto da ação possessória é providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 705821 DF 2015/0111305-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015)

Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. Preenchidos os requisitos constantes do art. 927 do CPC, o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Documentos acostados aos autos dão força ao pleito da recorrida. IMEDIATIDADE DA PROVA.

Primazia da proximidade do D. Juízo a quo, que, em ações de natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (TJ-RS - AI: 70060397668 RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 01/07/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIDA MEDIDA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. Resta indubitável que, aquele que pleiteia pela manutenção de sua posse, bem como pela sua concessão liminar, detém o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação ou esbulho praticado pela outra parte. Presentes os requisitos autorizadores do art. 927 do CPC, a liminar de manutenção de posse deve ser deferida. (TJ-MG , Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. POSSE DIRETA ASSEGURADA AO AGRAVANTE, EM RAZÃO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA HAVIDA ENTRE AS PARTES. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Diante do fato de que a posse sobre

a área arrendada foi assegurada ao agravante na ação demarcatória, de se deferir a liminar de manutenção de posse, principalmente porque presentes os requisitos insculpidos no art. 927. São

eles: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração", que restaram demonstrados. Decisão agravada reformada para deferir pedido liminar de manutenção de posse. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70062077755 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/12/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2014)

Cumpre consignar, ainda, que a jurisprudência é pacífica quanto à eficácia da prova testemunhal para a comprovação da posse se analisada em conjunto com as demais provas colacionadas aos autos, pelo que deve ser afastado o argumento dos recorrentes quanto à suposta fragilidade das testemunhas ouvidas em juízo.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelada devida é a concessão da reintegração de posse. II -
A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03992963320138090100, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017)

O artigo 558 do NCPC determina o procedimento da ação de manutenção/reintegração de posse consignando que será especial quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência anexado junto à exordial que relatou a invasão foi registrado em 07/02/2013 e a ação ajuizada em 11/03/2013, pelo que restou comprovado o esbulho e observado o prazo para o ajuizamento da ação.

Nesse diapasão, porque preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, deve-se determinar a manutenção do autor no imóvel discutido nestes autos, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023